Tribunal: TJBA
Processo: 8007445-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007445-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRINETE PEREIRA ARAUJO SILVA Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. SUBSÍDIO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Federal 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, fixou piso salarial nacional para o magistério público da educação básica, com observância obrigatória pelos entes federativos. 2. O piso incide sobre o vencimento básico (ou subsídio), não sobre a remuneração global, e deve ser estendido aos servidores inativos com direito à paridade. 3. A omissão da Administração em ajustar os vencimentos ao piso legal configura ato ilegal e lesivo a direito líquido e certo da impetrante. 4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não há decadência ou prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ. 5. Segurança concedida para determinar a imediata adequação do subsídio, com efeitos patrimoniais a partir do protocolo da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8007445-44.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante IRINETE PEREIRA ARAÚJO SILVA e, na qualidade de Impetrados, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA